Tribunal: TJDFT
Processo: 0732980-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732980-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: TACIO BENJAMIN GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de TACIO BENJAMIN GOMES (paciente) em face da decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia (Id. 49974136, p. 58/60), no processo n.o 0704439-17.2023, que converteu o flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id. 49974135), a impetrante narra que o paciente foi preso após furtar bens avaliados em R$ 75,80. Destaca que os bens foram restituídos à vítima e que o delito não envolveu violência ou grave ameaça. Defende, assim, não haver gravidade em concreto para justificar a prisão preventiva. Salienta que o simples fato de o paciente ser reincidente em crimes patrimoniais não poderia obstar a concessão da liberdade provisória. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Verifica-se pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id 49974136, p. 5/28) que o paciente foi indiciado como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 49942125, p. 80/82): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a reiteração criminosa. Muito embora se trate de crime de furto em supermercado (furto de duas facas tramontina), praticado sem violência ou grave ameaça, o autuado vive da prática do crime. Ostenta outras passagens por delitos patrimoniais graves, foi solto em 2021, e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Por isso, diante do risco à ordem pública com a sua soltura, o caso é de prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de TÁCIO BENJAMIN GOMES (...).” Apesar dos argumentos da impetrante, a decisão encontra-se adequadamente fundamentada no histórico de passagens do paciente, que ostenta condenações por delitos patrimoniais graves, como roubo e furto qualificado (Id 49974136, p. 31/40). Ressalte-se, ainda, que o paciente foi solto em 2021 e novamente voltou a delinquir, o que realmente atesta a sua indiferença às Instituições e à Justiça, bem como agrava o risco de reiteração delitiva. Nesse sentido, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. Tal conceito deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, consistente no fundado receio de reiteração delitiva. o paciente foi preso e posteriormente colocado em liberdade em razão de ter praticado em 12.7.2017 o crime de furto simples. Menos de seis meses depois de posto em liberdade provisória, voltou a praticar novo crime contra o patrimônio, de modo que está evidenciado o risco de reiteração delitiva. Some-se a isso, conforme anotado no ato coator, diversas passagens do paciente pela Vara de Infância e da Juventude pela prática de atos infracionais análogos a crimes contra o patrimônio, revelando o seu envolvimento com o mundo do crime desde a adolescente, reforçando o risco de que, uma vez solto, volte a delinquir. 3. O regime de cumprimento de pena é definido com base na aplicada, na reincidência ou não do condenado, e em razão da valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, as quais demandam dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus. 4. O fato de o paciente supostamente ter residência fixa, por si só não autoriza a sua liberdade quando estão satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que, a contrario sensu, também repele a pretensão de que fossem determinadas outras medidas cautelares diversas da prisão para a hipótese dos autos. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1067852, 07168000320178070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2017, publicado no PJe: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, como pretendido pela impetrante, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR